Tribunal: TJPA
Processo: 0100847-97.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0100847-97.2015.8.14.0008

APELANTE: SILVIO ALVES GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RESSARCIMENTO DO DANO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/8. SÚMULAS E TEMA REPETITIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), à pena de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, em razão de subtração de bens mediante violência e grave ameaça, em concurso de agentes, com pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal ou, subsidiariamente, aplicação da fração de 1/8 por circunstância judicial desfavorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se é cabível o redimensionamento da pena-base com aplicação da fração de 1/8 por vetorial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade é negativamente valorada de forma idônea, pois a conduta do agente extrapola o tipo penal ao impor maior grau de violência, como constrangimento da vítima a ajoelhar-se e agressão física.

4.

A valoração negativa das consequências do crime mostra-se inadequada quando fundamentada na não recuperação dos bens, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal de roubo.

5.

O ressarcimento do prejuízo à vítima reforça a neutralização da vetorial das consequências do crime.

6.

A existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável autoriza a exasperação da pena-base, conforme critérios quantitativos e qualitativos, nos termos da Súmula 23 do TJPA.

7.

A adoção da fração de 1/8 por circunstância judicial desfavorável atende ao princípio da proporcionalidade na dosimetria da pena.

8.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal, em razão do óbice da Súmula 231 do STJ.

9.

A causa de aumento do concurso de pessoas justifica a elevação da pena na fração de 2/5, conforme fundamentação da sentença.

10.

O redimensionamento da pena-base observa a orientação firmada no Tema 1214 dos recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo válida quando a conduta do agente extrapola o tipo penal. 2. A não recuperação dos bens subtraídos não justifica a valoração negativa das consequências do crime por ser inerente ao tipo penal. 3. O ressarcimento do dano à vítima autoriza a neutralização das consequências do crime na dosimetria. 4. A fração de 1/8 por circunstância judicial desfavorável atende aos critérios de proporcionalidade e individualização da pena. 5. A confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 157, §2º, II; CPP, arts. 107, I, e 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; TJPA, Súmula 23; STJ, Tema 1214 (recursos repetitivos).

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, em r
edimensionar a reprimenda definitiva para 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVIO ALVES GOMES
, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Penal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática da infração prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal (ID 22839408).

Sentença de extinção da punibilidade do corréu Raylan Sousa Araújo, com fundamento no art. 107, inciso I, c/c art. 61, ambos do CPP (ID 22839436).

Nas razões recursais, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea para valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Subsidiariamente, pleiteou modificação no patamar da fração usada na exasperação, para que seja utilizada a baliza de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável (ID 22839424).

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 22839442).

De outro modo, a procuradoria de Justiça, nesta Superior Instância, manifestou-se pelo parcial provimento, no sentido de redimensionamento da pena-base, em razão da neutralização das consequências do crime (ID 24512845).

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia (ID 22839363 – pág 1 a 4) que “(...)
no dia 12/10/2015, por volta das 05:00hs, os acusados
SÍLVIO ALVES GOMES e RAYLAN SOUSA ARAÚJO
abordaram a

vítima
PAULO RIBEIRO PATRÍClO
, quando esta trafegava em sua motocicleta pela Rodovia PA 481, em frente ao posto de gasolina Brasília, nesta cidade, e dela subtraíram, com violência e grave ameaça, o importe de R$ 80,00 (oitenta reais), um celular da marca Samsung Galaxy, cor cinza, IMEI 357305-06-014039-3, as chaves da motocicleta e da residência da vítima.

Apurou-se que durante a ação criminosa os denunciados estavam bastante agressivos e que, inclusive, SILVIO enforcou a vítima e RAYLAN a revistou, com o intuito de se apossar de seus bens.

Por fim, os acusados foram identificados e conduzidos para a

Delegacia de Vila dos Cabanos para que fossem tomadas as providências cabíveis, local em que confessaram o crime.
(...)

O recurso pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a fundamentação esposada para negativar as vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime são elementares do tipo. Subsidiariamente, em caso de manutenção de circunstância judicial desfavorável ao apelante, a defesa pugna por mudança na fração usada na exasperação da pena-base, a fim de que seja estipulado o patamar de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial.

Da leitura do édito condenatório, observa-se escorreita a valoração negativa da
culpabilidade
, vez que além de subjulgar a vítima, mandando-a ajoelhar-se, desferiram tapa em sua cabeça (MÍDIA - ID 22839405), situação que extrapola o tipo e justifica a exasperação da reprimenda.

Ao contrário, não deve prosperar a fundamentação, de não recuperação de bens, usada para negativar as
consequências do crime
, por ser ínsita ao tipo penal. Some-se a isso o fato da vítima haver informado em seu depoimento que as famílias dos réus o ressarciram de seu prejuízo (MÍDIA - ID 22839405)

Nesse contexto, necessário neutralizar a vetorial das consequências do crime, e, consequentemente, em conformidade com a Tese firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1214), redimensionar o
quantum
basilar inicialmente estipulado em 6 (seis) anos de reclusão.

Portanto, ante a presença de 01 (uma) vetorial desfavorável ao apelante, qual seja,
culpabilidade
, plenamente justificada a exasperação da pena-base,
em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, em conformidade com a solicitação defensiva de aumento da reprimenda-base na fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial, imperioso redimensionar-se a sanção inicial para
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda etapa, ausentes agravantes, porém, ante a presença da atenuante da confissão espontânea, necessária a redução da pena intermediária ao patamar mínimo legal, devido à óbice disposta na Súmula 231 do STJ.

Na etapa derradeira, inexistente causa de diminuição, mas ante a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CP (concurso de pessoas), eleva-se a reprimenda em 2/5 (dois quintos), nos termos da fundamentação exarada na sentença, restando a sanção final fixada em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
.

Por fim, mantenho o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda corporal imposta ao recorrente.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e
dou-lhe parcial provimento
para redimensionar a reprimenda definitiva para 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 11/06/2026